Tribunal: STF
Processo: HC 240700
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar no HC 811.882/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VIVIANE ISABEL NASCIMENTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC 0095188- 49.2022.8.19.0000).



    [A] paciente está pres[a] preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, e 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998.



    Os impetrantes sustentam: a) ausência de fundamentação contemporânea e individualizada para justificar a segregação cautelar da paciente; b) ‘a segregação cautelar foi decretada 1 (um) ano depois do assumido marco final da prática delitiva’ (e-STJ fl. 11); c) ofensa ao § 2º do art. 313 do Código de Processo Penal, pois a prisão preventiva foi decretada em decorrência do oferecimento da denúncia; d) ‘indispensável individualização da conduta da paciente e dos riscos que o seu estado de liberdade representaria à ordem pública’ (e-STJ fl. 17); e) adequação do deferimento de prisão domiciliar à ré, pois é genitora de um filho com deficiência, que depende exclusivamente dos seus cuidados; e f) suficiência da substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.



    Requerem, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da acusada ou substituída por domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento da medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 43-47):



    O édito prisional exarado contém fundamentação idônea e suficiente, desnecessário transcrevê-lo por ser o processo eletrônico, não sendo genérica a decisão tal como quer fazer crer a nobre defesa técnica. Observo que a decisão impugnada faz referência ao detalhado relatório final do inquérito policial, o qual reproduz diálogos travados pela paciente na interceptação telefônica que denotam indícios de autoria delitiva, além de, minuciosamente, reproduzir um organograma das movimentações atípicas de milhões de reais nas contas bancárias das duas empresas das quais a paciente é sócia, além das movimentações também suspeitas na conta bancária pessoa física da paciente, o que configura o fumus comissi delicti.



    O inquérito termina por concluir que as movimentações bancárias suspeitas das duas pessoas jurídicas são incompatíveis com o objeto social das empresas e, quanto à conta bancária da pessoa física da paciente, também o relatório mostra aporte financeiro de recursos incompatível com as declarações de IR na Receita Federal. Pois bem, há uma gravidade apontada pelo magistrado que não pode ser ignorada por completo na análise da necessidade ou não da preventiva, inobstante, em princípio, a primariedade da paciente, registrando aqui, neste particular, que ela é natural do Estado de São Paulo.



    [...]



    O periculum libertatis se traduz na gravidade em concreto da suposta conduta da paciente consistente em lavar milhões de reais para manutenção do tráfico de drogas, na modalidade interestadual, para o Terceiro Comando Puro, trazendo risco a ordem pública e como bem pontuou a PGJ (doc. 838): ‘(...)a ordem pública deve ser garantida com a manutenção do ergástulo cautelar, não só pelo evidente caráter permanente de associação ao grupo Terceiro Comando Puro, como ainda, por somente nos autos da Operação ora em comento, ter-se apurado 165 (cento e sessenta e cinco) reiterações tão somente em relação a um dos delitos capitulados em desfavor da paciente, sendo imperiosa a permanência dessa acautelada.’ De igual forma, ao meu sentir, não vejo falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, pois que é natural que o inquérito tenha perdurado por quase 02 anos, dada à grande complexidade das investigações.



    Percebe-se que, em junho de 2020, houve uma grande apreensão de droga na Rodovia Presidente Dutra, iniciando as investigações, sendo que, em outubro de 2020, adentrou-se na segunda fase das investigações, dentre a qual, estaria incluída a paciente Viviane. Enfim, o relatório final deste inquérito na segunda fase foi concluído em agosto de 2022, sobrevindo a denúncia ministerial logo a seguir.



    Observo que as movimentações bancárias suspeitas ocorreram até o mês de maio de 2021, conforme organograma, de modo que não se pode considerar isto uma circunstância longeva para efeito de investigação criminal complexa cujo inquérito conta com quase 2000 laudas.



    [...]



    A ré possui patrimônio incompatível com a renda declarada às autoridades, o que revela condições para reiterar atos análogos. A motivação revela a contemporaneidade do risco que a liberdade da denunciada representa à ordem pública, ante sua destacada periculosidade social. Sopesadas as nuances do caso concreto, não é irrazoável a manutenção da preventiva.



    A jurisprudência formada em torno do princípio da contemporaneidade pretende evitar que fatos excessivamente longevos possam respaldar uma preventiva, o que não me parecer ser a hipótese ora em exame, de modo que a ausência de movimentação bancária atípica no recém transcorrido ano de 2022 não alforria a paciente para fins de exame da custódia preventiva.



    Com efeito, diante da necessidade de desenvolvimento das investigações em sede policial, não há qualquer lapso injustificado entre a prática imputada e a decretação da custódia, sendo certo, ainda, que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal (documento eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja conhecido o presente e em liminar superada a Sumula 691, para conceder ordem para revogar a medida prisional, com ou sem cautelares diversas da prisão até julgamento do recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, ou determinar que em prazo razoável seja o feito colocado em julgamento perante o Superior Tribunal.



    Após as informações de praxe e ouvido o DD. Procurador Geral da República, se pede seja conjurada a liminar e concedida a Ordem conforme requerido. (documento eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    No mais, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheço do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do RISTF).



    No que se refere à alegação de demora para julgamento do HC 811.882/RJ no Superior Tribunal de Justiça, entendo necessária a vinda de prévias informações da Ministra-Relatora daquele Tribunal. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator